Tribunal: CARF
Processo: 11080.009954/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009954/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.611 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
JOSÉ DARCI MOREIRA ENE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os
autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos.
PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO BENIGNA.
É inaplicável o princípio da interpretação benigna, quando inexistir dúvida
quanto a definição do fato caracterizador da infração tributária, bem como da
aplicação de penalidade concernente.
PENALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009954/2008-17
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.611 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009954/2008-17

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 25/28, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento da importância de R$ 13.309,16, incluída a multa de ofício e
os juros de mora calculados até 31/07/2008, em virtude da constatação de
irregularidades na declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de
2005.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 26, a fiscalização informa ter
constatado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$
42.375,93. Na apuração do imposto devido, foi compensado imposto de renda retido na
fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.271,28. Os valores foram
apurados a partir do confronto entre as informações prestadas pelo contribuinte, com o
valor informado pela fonte pagadora (Caixa Econômica Federal).
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 e de 03/23 dos
autos. Segundo referiu, no ano calendário 2005 recebeu por meio de ação judicial a
importância de R$ 41.732,49, que foi depositado em 02/2005.
De forma sintética relaciono os argumentos apresentados na defesa:
- equívoco por parte da fiscalização da RFB ao considerar omitido o valor de R$
52.457,41, resultante da aplicação do desconto simplificado sobre o total dos
rendimentos recebidos no ano 2005 (R$ 20.421,48 valor recebido do INSS + R$
42.375,93 valor recebido na ação judicial – R$ 10.340,00 desconto simplificado);
- vício formal nulificador do lançamento em razão deste não descrever de forma clara e
precisa os fatos jurídicos ocorridos.
- erro material em face da ausência de liquidez e certeza nos dados apresentados. No
tocante ao valor do crédito constituído, disse que o rendimento recebido não é de R$
42.375,93, mas sim R$ 41.732,49;
- os valores recebidos se referem a verbas de natureza previdenciária do período
compreendido entre 05/2001 e 02/2003, incluindo os 13o salário dos anos 2001 e 2002
(benefício de aposentadoria por tempo de serviço), cujo valor devia ter sido pago pelo
INSS em 24 parcelas;
- a alíquota correta a ser aplicada no cálculo do IR é de 15% ao contrário dos 27,5%
utilizada;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.611 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009954/2008-17

- os juros e a correção monetária não devem sofrer incidência do IR por possuir
natureza indenizatória;
- a multa aplicada, por possuir caráter confiscatório, ofende dispositivos constitucionais
sendo descabida a sua exigência. Solicitou o seu afastamento ou, o reenquadramento em
um patamar não confiscatório.
Ao concluir requereu:
a) A declaração da nulidade do lançamento em razão dos vícios formais insanáveis
apresentados, que no seu entendimento comprometeram a liquidez e certeza ;
b) Na hipótese do não atendimento do pedido anterior, solicitou o recálculo do crédito
com a utilização da alíquota de 15% e o afastamento ou a redução da multa aplicada.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na declaração de
ajuste anual, devidamente confirmada por meio de informação prestada em DIRF pela
fonte pagadora.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE PESSOA JURÍDICA.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
MULTA DE OFÍCIO.
O crédito pago após o vencimento é acrescido de multa de ofício seja qual for o motivo
determinante da falta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o lançamento é nulo, por falta de fundamentação legal;
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global; e
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório.
É o relatório.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.611 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009954/2008-17

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de
pessoa jurídica, no valor de R$ 42.375,93, em virtude de ação previdenciária ajuizada pelo
recorrente.

Da preliminar de nulidade
Inicialmente, deve-se enfrentar a arguição de nulidade formulada pelo recorrente.
Segundo aduz, o lançamento seria nulo, porque embasado em “[...] uma fundamentação legal e
fática plenamente equivocada por parte do órgão autuador [...]”, do que decorreria sua falta de
liquidez.
A argumentação não merece, contudo, prosperar. Ao contrário do que afirma o
recorrente, a autoridade administrativa observou todos os requisitos previstos no artigo 142, do
Código Tributário Nacional, pois o auto de infração descreve o sujeito passivo, a matéria
tributável, a base de cálculo do imposto, o valor do imposto devido, os dispositivos legais que
foram infringidos e a penalidade cabível:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Lei no 5.172/66)

Tampouco se encontram presentes as causas de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1.972:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (Decreto no 70.235/1.972)

A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.

Da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.611 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009954/2008-17

Os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sujeitam-se à sistemática de
tributação distinta daquela imposta pela decisão recorrida. Realmente, como afirma a decisão a
quo, o artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de
caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o
total dos rendimentos creditados e subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao
recebimento.
Ora, a tributação dos RRA no regime de caixa afronta os princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque, como o IRPF é
progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus naturalmente sofrerá
uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos rendimentos.
Sobre o tema o STF fixou a seguinte tese no RE 614.406/RS:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente pelo
recorrente deve ser recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se
refiram tais rendimentos, observando-se o regime de competência.

Da confiscatoriedade da multa

Finalmente, acerca da pretensa confiscatoriedade da multa de ofício, cabe destacar
que este órgão não possui competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. É o que prescreve a Súmula CARF n.o 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(Aprovada pelo Pleno em 2006. Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de
25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.611 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009954/2008-17

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
arguida e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para que sejam aplicadas aos rendimentos
recebidos acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 101
DF CARF MF
Original